Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, § 2o DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Deve ser rejeitada preliminar genérica de não conhecimento do recurso, pois não declinadas as razões para tanto.
2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é matéria de mérito. Interesse processual é uma das condições da ação, de acordo com o art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, para sua configuração, deve haver a necessidade de intervenção do Judiciário para solução do conflito, bem como a possibilidade de a prestação jurisdicional levar ao autor o resultado pretendido. 2.1. No caso, ação adequada para referida pretensão, que se mostra útil para a apelada-requerente, que objetivou a nulidade da multa de “violação de tubete” e a condenação da apelante por danos morais em razão da cobrança, constatado o binômio necessidade-utilidade, presente o interesse processual.
3. “5. O art. 85, § 2o, do CPC/15 prevê uma ordem de preferência, de modo que a base de cálculo dos honorários é definida segundo a impossibilidade de a hipótese concreta se enquadrar na previsão anterior prevalente.” (REsp 1848517/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). 3.1. No caso, inexistente condenação, proveito econômico obtido com a declaração de nulidade de multa que não pode ser mensurado, valor atribuído à causa que deve ser definido como a base de cálculo.
4. “5 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. “7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)”
6. “2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos.” (Acórdão 1302109, 00047896620168070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada, recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada e, na extensão, apelo desprovido.